Tribunal: TJDFT
Processo: 0715001-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715001-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ROGÉRIO FELICIANO FIGUEIREDO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DECRETO N. 11.302/2022. ART. 5o. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA COM OS ARTIGOS 1o A 4o. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INCABÍVEL. DECISÃO DE CONCESSÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADI 5874), o Poder Judiciário pode analisar a constitucionalidade do indulto, mas não o seu mérito, entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que não se vincula à política criminal estabelecida pelo legislativo ou à jurisprudência. 2. A inexigência de cumprimento de parcela da pena para o deferimento do indulto, conforme previsto no art. 5o do Decreto 11.302/2022, embora inédita em relação aos decretos anteriores, está inserida no amplo juízo de conveniência e oportunidade, próprio da prerrogativa presidencial conferida pelo art. 84, XII, da CF, não havendo que se falar em excesso de poder ou desvio de finalidade do ato, se respeitados os limites materiais expressamente dispostos na Constituição Federal quanto à concessão do benefício (art. 5o, XLIII, da CF). 3. Não é possível ao julgador impor requisitos não expressamente previstos no decreto presidencial ou mesmo afastá-los, nem mesmo aplicar interpretação extensiva, o que configuraria invasão à competência exclusiva do presidente da República. Se não há previsão no Decreto n. 11.302/2022 de que os requisitos previstos em seus artigos 1o a 5o são cumulativos, não cabe tal interpretação para impor condições mais rigorosas à concessão do benefício. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, “b”, e 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal, requerendo seja afastada a aplicação do indulto pleno ao sentenciado, diante da inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto no 11.302/22. Assevera que o Decreto atinge os efeitos secundários da sanção penal, caracterizando anistia, matéria cuja competência para legislar é conferida ao Congresso Nacional. Afirma que o Decreto não estabelece requisitos vinculados ao beneficiário (sem sequer exigir um tempo mínimo de cumprimento da pena), apresentando-se como verdadeiro instrumento de impunidade. Essa não exigência de cumprimento da pena, ignora a fase de execução da pena, e, ao mesmo tempo, autoriza a incidência do indulto em fase recursal, havendo, pois, ingresso indevido em matéria de Direito Penal. Tece considerações sobre a separação dos poderes. Ressalta que a fixação em abstrato da pena é atribuição do legislador quando do exercício da sua competência típica, sendo vedado ao Presidente da República, no exercício de função atípica, se apossar de competência inerente ao Poder Legislativo, retirando o preceito sancionador dos tipos penais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, verifica-se que, não obstante o recurso extraordinário versar sobre a matéria afetada no RE 1450100 - Tema 1.267, o Tribunal Pleno da Corte Suprema, no julgamento da Questão de Ordem suscitada no RE 966.177/RS, resolveu que: a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; b) a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal; c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do Código Penal (CP); d) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC abrangerá inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; e) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC abrangerá ações penais em que haja réu preso provisoriamente; f) em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC, poderá o juízo de piso, no curso da suspensão, proceder, conforme a necessidade, à produção de provas de natureza urgente. Assim, considerando que o réu, ora recorrido, encontra-se preso, passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Observa-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada transgressão aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, “b’, e 68, § 1o, inciso II, todos da CF. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023